Tribunal: TJSP
Processo: 1058420-11.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – Pedido apresentado como ação de cobrança, ainda que a inicial faça referências a título executivo judicial - Ausência de determinação para emenda ou correção - Determinação de ofício que retificou a classe da ação e determinou o prosseguimento como execução - Decisão que não comportava agravo de instrumento na taxatividade do rol do CPC - Posterior exceção de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – Pedido apresentado como ação de cobrança, ainda que a inicial faça referências a título executivo judicial - Ausência de determinação para emenda ou correção - Determinação de ofício que retificou a classe da ação e determinou o prosseguimento como execução - Decisão que não comportava agravo de instrumento na taxatividade do rol do CPC - Posterior exceção de pré-executividade apresentada e acolhida pelo Juízo para reconhecer ausência de título executivo, com a consequente extinção do feito – Insurgência da autora em relação à decisão e à determinação de ofício para prosseguir como execução – Acolhimento – Nulidade reconhecida para determinar o prosseguimento da demanda na forma do ajuizamento inicial – Recurso provido.